Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-48.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006281-48.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), S. D. A. A. - CPF: 059.938.751-35 (EMBARGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE ARAUJO - CPF: 651.980.691-91 (EMBARGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE ARAUJO - CPF: 651.980.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – OMISSÃO – ARTIGO 1.022, I, DO CPC – MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA – VÍCIO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas.

Constatado que a Embargante pretende inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do Recurso de Apelação e do Agravo Interno, fica inviabilizada a análise da matéria por força da vedação à inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1006281-48.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

S. D. A. A., representado por sua genitora MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão de id. 173066669 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais proposta por S. A. A., menor impúbere, representado por sua genitora MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO, em desfavor da Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para, confirmando a liminar deferida, (i) condenar a cooperativa ao custeio/fornecimento dos tratamentos prescritos pelo médico que acompanha o paciente, portador de transtorno do espectro autista, e (ii) condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em suas razões, aduz, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão, haja vista que
“a relatora aplicou premissa equivocada em seu voto, ao aplicar os paradigmas dos EREsp 1886929 e EREsp 1889704 publicados em 2022, além da Resolução Normativa n. 539/2022 ao presente caso e o julgado do REsp 2.043.003, do Superior Tribunal de Justiça em 2023, afrontando, assim, o princípio do ‘tempus regit actum’”.

Sustenta que os fatos que levaram à propositura da demanda ocorreram em 24/01/2020, conforme a carta de negativa,
“data em que ainda vigorava a Lei n°. 9.656/98 sem os §11, 12 e 13, bem como a Resolução Normativa n°. 428/2017, havendo a alteração dessas normas somente no ano de 2022”.

Assim, argumenta que o acórdão seria obscuro, pois não considerou a legislação vigente à época dos fatos, pelo que requer o provimento do recurso para sanar o referido vício.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de se manifestar (id. 175598152).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado virtualmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023